Tribunal: STF
Processo: ARE 1509306
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Considerando as razões apresentadas no documento 439, torno sem efeito a decisão constante do documento 438 e julgo prejudicado este agravo regimental, passando a uma nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    REVISÃO CONTRATUAL. CURSO DE MEDICINA. UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. PANDEMIA COVID19. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES. Pretensão da autora, aluna do curso de medicina da Universidade Estácio de Sá, em reduzir o valor das parcelas do curso em razão da Pandemia da Covid-19. Fato superveniente que teve o condão de abalar o conteúdo econômico da relação contratual existente entre as partes, situação ocorrente com a pandemia do Covid-19. Obrigar a parte autora a continuar pagando a integralidade da mensalidade, quando as aulas não eram ministradas presencialmente, a coloca em desvantagem exagerada na relação contratual. Sentença de parcial procedência para determinar a redução da mensalidade. Desprovimento do recurso. Unânime (doc. 315).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 337).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1º, IV; 170; e 207 da mesma Carta.



    A pretensão recursal comporta provimento. 



    O acórdão recorrido está em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da ADI 6.448/RJ, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14/10/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 8.864/2020, do Estado do Rio de Janeiro, considerando a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, em acórdão assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.864/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS. FEDERALISMO. REGRAS DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. ART. 22, I, DA CF. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. PREJUDICADO EXAME DO PEDIDO CAUTELAR. I - Como a presente ação direta encontra-se devidamente instruída e tendo em vista a economia e a eficiência processual, fica convertida a análise da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. II - É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação. III – O ato normativo questionado, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil. IV – O Plenário consolidou o mesmo entendimento por ocasião dos recentes julgamentos das ADIs 6.423/CE, 6.435/MA e 6.445/PA. IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro.



    Assim, considerando a decisão acima, deve ser reformado o entendimento do Tribunal de origem que confirmou a sentença monocrática (doc. 230), com fundamento em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.374.147/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/0/2022; RE 1.473.349/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2023.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6448/RJ e, como corolário, reformo o acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertidos os ônus de sucumbência. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator